Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703890-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JORGE CARLONI AGRAVADO: GILMAR PEREIRA DA COSTA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA ELIZETE PROCOPIO, WAGNER ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Pedro Jorge Carloni contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 80258578) que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema e-RIDF e determinou ao agravante promovesse o andamento do processo, indicando expressamente bens penhoráveis, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões recursais (ID 23103701), o agravante sustenta ser plausível a consulta ao sistema e-RIDF, o que seria compatível com os princípios da cooperação, efetividade e celeridade, além de aproveitar à própria atividade jurisdicional, haja vista o interesse público envolvido na efetividade da execução. Argumenta tratar-se de pesquisa realizada pelo próprio Juízo, não havendo respaldo ao pagamento de emolumentos, pois não induz a prática de nenhum ato de registro. Destaca não ser possível o arquivamento do processo com fulcro no art. 921, III, do CPC, diante da existência de bens imóveis em nome dos agravados, conforme resultado de pesquisa pelo sistema Infojud. Alega ser necessário o deferimento liminar de efeito suspensivo ao recurso, diante do perigo de dano que a contagem do prazo de suspensão do processo (art. 921, § 2o, do CPC) representa aos seus interesses. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, oportunizando a continuidade do feito na origem, a fim de que seja possível a realização de atos expropriatórios, já que ainda há bens passíveis de penhora em nome dos agravados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão e determinar a realização de pesquisa pelo sistema e-RIDF, bem como para impedir o arquivamento provisório do feito. Preparo recolhido (ID 23106364). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem, ao apreciar o pedido de realização de pesquisa pelo sistema e-RIDF realizado pelo agravante ao ID 76790583 do processo de referência, proferiu a seguinte decisão interlocutória, in verbis: Tendo em conta que não houve manifestação da parte executada acerca da indisponibilidade de seus ativos financeiros, promova-se a transferência dos valores constantes dos autos, mais eventuais acréscimos, para uma conta de titularidade do exequente. Em contrapartida, a pesquisa requerida pelo exequente importa em isenção de emolumentos devidos aos ofícios extrajudiciais competentes, somente podendo ser deferida à parte beneficiada pela gratuidade de justiça ou à Fazenda Pública, conforme os limites objetivos definidos pelo art.98 do CPC/2015 e pelo Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro (art.16 e 222), o que não é o caso dos autos. Destaco, por fim, que, em consulta à Coordenação de Projetos e de Sistemas de 1a Instância, setor vinculado à Secretaria Geral da Corregedoria do TJDFT, obtivemos, por meio daquele setor, informação prestada pelo Presidente da ANOREG/DF de que este "juízo apenas pode realizar consultas quando houver sido concedida gratuidade de justiça ou quando o feito for de execução fiscal". Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que é forçoso reconhecer a insubsistência de qualquer interesse processual na continuidade da tramitação do presente feito, que deverá, portanto, permanecer suspenso no arquivo provisório, até que sejam localizados bens penhoráveis (art. 921, III, CPC/2015). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta no sistema ERIDF. Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, indicando expressamente bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo (ID 27736964). Observa-se da parte final da decisão transcrita não ter havido determinação de arquivamento e suspensão do processo e do prazo prescricional, como argumentou o agravante. Houve, na realidade, a determinação para que o agravante indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Conforme a expressa disposição do art. 524, III, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, também está expressamente prevista a possibilidade de suspensão da execução quando restar comprovado que o executado não possui bens penhoráveis, conforme dicção literal do art. 921, III, do CPC. Assim, o que se verifica nesse momento inicial é a estrita observância da lei processual. De outro norte, inexiste risco que autorize a concessão da pretendida medida liminar. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora